Tribunal: TJSP
Processo: 0537247-58.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição parcial anterior ao ajuizamento – Ocorrência – Prescrição intercorrente do restante do débito – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição parcial anterior ao ajuizamento – Ocorrência – Prescrição intercorrente do restante do débito – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Inocorrência da prescrição intercorrente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0537247-58.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FRANCISCO F ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0537247-58.2006.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 18578/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0537247-58.2006.8.26.0224
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: FRANCISCO F. ALMEIDA
APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição parcial anterior ao ajuizamento Ocorrência
Prescrição intercorrente do restante do débito Termo inicial
do prazo de suspensão do processo (1 ano)
Primeiro
momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não
localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
Prazo
prescricional que se inicia automaticamente quando findo o
prazo de suspensão do feito Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Art.
40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a
571) Inocorrência da prescrição intercorrente RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE GUARULHOS contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra
FRANCISCO F. ALMEIDA, em virtude do reconhecimento da prescrição
intercorrente.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o parcial provimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
distribuída em 22/12/2006, objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de
1996 a 2005. O despacho de citação foi prolatado em 16/03/2007. Sobreveio
sentença de extinção do feito, ante a superveniência da prescrição intercorrente,
em 30/05/2015.
Inicialmente, observo que, inobstante o acerto ou desacerto
da sentença, é evidente que o débito estava parcialmente prescrito, antes mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0537247-58.2006.8.26.0224 -Voto no
3
do ajuizamento, relativamente ao IPTU dos exercícios de 1996 a 2001.
Quanto aos demais (IPTU dos exercícios de 2002 a 2005),
deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução
fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse
prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois o transcurso do lapso prescricional só se completou
em virtude da inércia do juízo em expedir a carta de citação, não se podendo
responsabilizar a Fazenda pelo transcurso do lapso prescricional, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0537247-58.2006.8.26.0224 -Voto no
4
Súmula 106 do STJ.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal, relativamente
aos débitos de IPTU dos exercícios de 2002 a 2005.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx